Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA REU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO Decisão 1. O documento novo que fundamenta esta ação rescisória (ID no 17055936, págs. 100-103) foi impugnado pelos réus no mandado de segurança no 0708312-97.2020.8.07.0018, cuja sentença concedeu a ordem para declará-lo nulo, bem como o processo administrativo que o gerou (ID no 249192866, págs. 2-5). O feito foi distribuído ao Exmo. Sr. Desembargador Álvaro Ciarlini e encontra-se pendente de análise em segunda instância, conforme consulta processual realizada nesta data. 2. Há relação substancial entre as ações e, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes e para preservar a segurança jurídica, é razoável que se aguarde o julgamento naqueles autos. 3. Por isso, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento (com publicação do acórdão) do mandado de segurança no 0708312-97.2020.8.07.0018. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO